Tribunal: STF
Processo: Rcl 57827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Antônio Ferreira Bento contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), nos autos do Processo nº 0873892-62.2019.8.15.2001, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG).



    O reclamante defende que o STF modulou os efeitos da tese firmada no Tema nº 608 RG (prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores não depositados no FGTS), conservando a “regra de prescrição trintenária do FGTS [...] até 13/11/2019”. Argumenta que



    “SÓ EXISTEM DUAS SITUAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO TEMA 608 DO STF, QUANTO AO QUE FOI DECIDIDO NO ARE 709.212/DF: 



    PROCESSOS AJUIZADOS ATÉ 13/11/2019 (DATA DO JULGAMENTO NO STF NO ARE 709.212): PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 



    PROCESSOS AJUIZADOS DEPOIS DE 13/11/2019: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.”



    Dessa perspectiva, aduz que o TJPB “afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL” ao assentar a prescrição de seu direito de cobrar FGTS, uma vez que “[a] ação [foi] distribuída em 13/11/2019”.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, determinando a aplicação do prazo prescricional trintenário na análise do direito ao FGTS pleiteado no Processo nº 0873892-62.2019.8.15.2001.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o Tema nº 608 da Repercussão Geral, cuja tese transcrevo:



    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (grifo nosso).



    Ao analisar o Processo nº 0873892-62.2019.8.15.2001 (no qual se pleiteia o direito ao FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário firmado com ente público), a autoridade reclamada consignou que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 2/4/2012, de modo que estava em curso quando proferida a decisão do STF no Tema nº 608 RG (em 13/11/2014).



    Aplicou-se a regra do prazo prescricional quinquenal, contado a partir da decisão do STF, por realizar-se antes do prazo trintenário, a partir do termo inicial (em 2/4/2012).



    Não há, portanto, equívoco na aplicação do precedente obrigatório do STF na análise do caso concreto.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente